Tribunal: TJBA
Processo: 8005255-93.2020.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8005255-93.2020.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
MAURICIO MACARIO GUERRA LIMA

APELADO: SER EDUCACIONAL S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO DE BAIXO VALOR. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DO STF E DA RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO contra sentença que extinguiu execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito tributário no valor de R$ 1.104,18, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC/2015, c/c Tema 1.184 do STF e Resolução nº 547/2024 do CNJ. O Município sustenta a inaplicabilidade retroativa dos referidos atos normativos, nulidade por ausência de intimação pessoal, necessidade de esgotamento das diligências e impossibilidade de extinção de ofício por ausência de interesse processual. Requer a anulação ou reforma da sentença para prosseguimento da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por ausência de intimação prévia do ente público antes da extinção; (ii) estabelecer se é aplicável o Tema 1.184 do STF e a Resolução nº 547/2024 do CNJ às execuções fiscais em curso; (iii) determinar se, diante da inexistência de bens penhoráveis após diligências realizadas, está caracterizada a ausência de interesse processual a justificar a extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Afasta-se a alegação de nulidade, pois o exequente foi previamente intimado para se manifestar acerca da certidão negativa de bens, tendo apresentado requerimentos de novas diligências, inexistindo violação aos arts. 9º e 10 do CPC.

Reconhece-se que a hipótese não configura abandono da causa (art. 485, III, CPC), mas ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC), razão pela qual não se exige intimação pessoal nos termos do §1º do art. 485.

Constata-se que foram realizadas diligências por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e SNIPER, todas infrutíferas quanto à localização de bens ou ativos penhoráveis.

Afirma-se que a mera reiteração de bloqueios já frustrados, sem indicação concreta de patrimônio ou fato novo, não constitui diligência útil apta a demonstrar perspectiva de satisfação do crédito.

Reconhece-se que o interesse de agir pressupõe utilidade e necessidade da tutela jurisdicional, não se justificando a manutenção de execução fiscal sem perspectiva concreta de êxito.

Aplica-se a Resolução nº 547/2024 do CNJ, cujo art. 1º, §1º, autoriza a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10.000,00 quando, mesmo após a citação, não forem localizados bens penhoráveis.

Afirma-se que a Resolução possui natureza administrativa-processual e incide imediatamente sobre processos em tramitação, não havendo retroatividade vedada.

Observa-se que o STF, no Tema 1.184, reconhece a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, em consonância com o princípio da eficiência administrativa (art. 37, caput, da CF).

Distingue-se o entendimento firmado no IRDR nº 0026798-90.2017.8.05.0000 (Tema 8), pois, no caso concreto, a extinção não decorre exclusivamente do baixo valor da causa, mas da inexistência de bens penhoráveis após diligências efetivamente realizadas.

Esclarece-se que a extinção do feito não implica remissão do crédito tributário, que poderá ser novamente exigido caso surjam elementos concretos de localização patrimonial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir quando, após diligências efetivas, não forem localizados bens penhoráveis.

A Resolução nº 547/2024 do CNJ possui aplicação imediata às execuções fiscais em curso, por disciplinar matéria de natureza administrativo-processual.

A prévia intimação do exequente para manifestação afasta alegação de nulidade por violação ao contraditório quando a extinção se fundamenta no art. 485, VI, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8005255-93.2020.8.05.0191, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE PAULO AFONSO
e Apelado

SER EDUCACIONAL S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.